Tribunal: TJES
Processo: 5008432-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008432-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008432-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara Única de Ibatiba, que
decretou a sua prisão preventiva
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há motivos que justifiquem a revogação ou o relaxamento da prisão imposta ao paciente
, denunciado pela prática do crime tipificado nos
artigos 121, §2º, inciso I
V
do CP
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial, os quais dão conta d
a
execução de Maycon Douglas da Costa Silva, cuja responsabilidade é atribuída ao paciente.

Ao que se extrai dos autos, o paciente teria se envolvido em uma briga com sua namorada no evento denominado “Caparaó Fest”, em Ibatiba, ocasião em que a Maycon, na qualidade de segurança do local, teria intervindo em meio a discussão a fim de cessar as agressões, imobilizando paciente, o qual foi conduzido para fora do evento. Inconformado, o réu teria afirmado que “não ficaria assim” e, por volta das 4h:36 min retornou ao local, executando Maycon Douglas da Costa Silva com disparos de arma de fogo.

Pelos
documentos que instruem o HC
, é possível observar a presença dos indícios mínimos de autoria,
inclusive com a identificação do paciente, por meio de depoimento prestad
o
por
Rafael Barbosa Alves de Moraes
.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Nesse particular, aliás, registrei elevado
grau de cognição almejado pelo impetrante,
o qual aduz
o exame da prova oral produzida
a fim de atestar a ausência de elementos acerca da autoria delitiva. Ora, conceder a liberdade à luz da suposta
fragilidade no reconhecimento
do
paciente
- com a respectiva emissão de juízo de valor acerca da prova oral -,

revela inegável
supressão de instância.
Como mencionado na tutela de urgência,

c
abe ao juízo natural, em primeiro lugar, emitir conclusão acerca dos elementos probatórios.

Quanto ao
periculum libertatis
,
a
fora a elevada gravidade dos fatos - o paciente oferecia risco à integridade de sua namorada e, diante da intervenção de Maikon, desferiu um soco no nariz de Maikon, então segurança do evento -, o
modus operandi

evidencia a necessidade da medida excepcional. Pelo que consta dos autos, o paciente retornou ao local de forma premeditada à execução do crime, perpetrando a conduta em meio a revista pessoal. Na oportunidade, teria dito a vítima “Isso aqui é pra você”, desferindo, em seguida, o disparo de arma de fogo.

Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2018)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.